Tribunal: TCU
Processo: 029.840/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10791/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.840/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora da Silva Correa (XXX.423.387-XX); Edgard Bruno da Frota Veras (XXX.498.193-XX); Igor Kaue das Neves Diederich Nunes Ribeiro (XXX.545.897-XX); Italo Agassy Anjos Schuindt (XXX.301.697-XX); Leonardo Liporace Marques (XXX.035.097-XX); Lucas Coelho da Silva (XXX.400.322-XX); Lucas Gabriel Carvalho de Araujo (XXX.460.677-XX); Mateus Cavalcante de Lima Santos (XXX.861.857-XX); Mateus Siqueira Quinalia (XXX.419.441-XX); Pedro Lucas Santana Macedo (XXX.185.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.